Tribunal: TJDFT
Processo: 0700496-21.2025.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL INTERNA. CONTRADIÇÃO EXTERNA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu de recurso de apelação e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo decisão que reconheceu excesso na cobrança de taxa condominial extraordinária e limitou o valor mensal exigido, além de definir o índice de correção monetária aplicável. O embargante sustenta omissão do julgado quanto à existência de divergência jurisprudencial interna sobre a interpretação de norma convencional, bem como requer manifestação expressa para fins de prequestionamento de dispositivos legais federais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre alegada divergência jurisprudencial interna e sobre dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento, bem como se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, inclusive quando opostos com finalidade de prequestionamento.
4. Não há omissão quando o órgão julgador enfrenta de forma clara e fundamentada as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que não se manifeste sobre todos os argumentos ou precedentes indicados pela parte.
5. A alegada divergência entre entendimentos adotados por Turmas distintas configura, quando muito, contradição externa, insuscetível de correção pela via dos embargos de declaração.
6. O acórdão embargado analisou expressamente a interpretação da norma convencional invocada, firmando entendimento de que a limitação prevista repercute diretamente no valor individual cobrado dos condôminos, não se restringindo ao montante global das despesas extraordinárias.
7. A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca indevida de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.
8. O prequestionamento não dispensa a demonstração de vício no julgado, sendo insuficiente a simples indicação de dispositivos legais sem a efetiva configuração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, ainda que opostos para fins de prequestionamento. 2. A divergência jurisprudencial interna configura contradição externa e não caracteriza omissão sanável por embargos de declaração. 3. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 489, § 1o; 926; 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 972828, APC 20130110531015, Rel. Des. da 5a Turma Cível, j. 05/10/2016, p. 20/10/2016.
TJDFT, Acórdão no 971957, AGI 20160020036464, Rel. Des. da 4a Turma Cível, j. 29/09/2016, p. 19/10/2016.